Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702114-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO ALVES QUINTANILHA AGRAVADO: JEFFERSON CAMPOS DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO AUGUSTO ALVES QUINTANILHA objetivando a antecipação da pretensão recursal. Na origem, foi proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação apresentada, para admitir a penhora de 30% dos valores existentes em conta corrente, por se tratar de verba salarial. Sustenta o agravante que a decisão proferida englobou quantia cujo bloqueio foi feito em momento posterior à impugnação, quando deveria recair apenas sobre a quantia de R$2.053,31, especifica e anteriormente impugnada pelo executado. Acrescenta que o devedor é representado nos autos da execução por advogada cujo instrumento de mandato não foi juntado, ainda que atue no processo desde março do corrente ano. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, presente em parte os requisitos da tutela vindicada. Recentemente, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Resp. 1.874.222/DF, mitigou a impenhorabilidade salarial por dívida não alimentícia, admitindo a penhora da verba em até 30% dos rendimentos do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se observa do aresto a seguir: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)”. Nesse sentido, não há mácula na decisão recorrida, ainda que tenha considerado o bloqueio seguinte à impugnação à penhora apresentada, pois apenas reflete o entendimento do juízo sobre o assunto, dispensando decisão posterior no mesmo sentido sobre a outra penhora realizada. Todavia, quanto ao defeito de representação, imprescindível que o vício seja regularizado, em razão dos atos de disposição de direito já praticados no processo e que podem acarretar prejuízos às partes. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a quantia penhorada seja levantada pelo executado após a regularização da sua representação processual. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispenso o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.